Tribunal: TJPA
Processo: 0811874-79.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811874-79.2023.8.14.0000

REQUERENTE: VALDEZ MORAES LOBATO, RAULISON PAIGO MUNDURUKU, DANIEL SAW MUNDURUKU

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811874-79.2023.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): VALDEZ MORAES LOBATO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

Pedido de desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. falta de segurança pública. Necessidade de garantir a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Inteligência do artigo 427 do CPP. pleito conhecido e deferido. desaforamento do
JULGAMENTO PARA A COMARCA DE ITAITUBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em deferir do presente pedido, para desaforar o processo para o Juízo da Comarca de Itaituba
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, _____ de _______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém do Pará., _____ de _______________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811874-79.2023.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): VALDEZ MORAES LOBATO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de desaforamento requerido por VALDEZ MORAEZ LOBATO, o qual objetiva o deslocamento do julgamento da ação penal de nº 0002181-11.2013.8.14.0112, através da qual se apura a prática do crime de homicídio qualificado (Artigo 121, §2º, inciso IV, do CP), supostamente praticado pelo referido réu em coautoria com os acusados RAULISON PAIGO MUNDURUKU e DANIEL SAW MUNDURUKU, da comarca de Jacareacanga para Itaituba.

Aduz o requerente que o desaforamento do julgamento para Itaituba se faz necessário, eis que a região em que fica localizada a cidade de Jacareacanga predominam as atividades garimpeira e madeireira, bem como a segurança pública é deficitária para a garantia da lei e manutenção da ordem, sem contar o histórico de violência e hostilidades, sobretudo em questões relacionadas aos direitos das etnias locais, eis que dois dos denunciados pertencem a comunidade indígena.

O juízo da comarca de Jacareacanga manifestou-se sobre o pedido, aderindo ao pleito do requerente, e manifestou-se pelo desaforamento para a Comarca de Itaituba.

O Ministério Público do primeiro grau foi contrário ao pedido.

A defesa dos demais réus devidamente intimada ficou silente.

Nesta Superior Instância o Órgão Ministerial opinou pelo deferimento do pleito.

É relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como é cediço, o pedido de desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Cumpre destacar ainda, que o deferimento do desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento conforme requerido pelo demandante VALDEZ LOBATO e informado pelo Juízo monocrático, eis que o julgamento em questão é de grande repercussão social, pois envolve indígenas, sendo ressaltado que a cidade em si localiza-se aos arredores de uma reserva indígena, onde ocorrem protestos e os ânimos ficam exaltados quando as causas envolvem julgamento de pessoas das etnias locais.

Cabe no momento ressaltar, que o requerente cumpre medidas cautelares diversas da prisão no município de Itaituba, pois sofre ameaças de morte em razão do crime pelo qual vai ser julgado, tendo juntado aos autos um Boletim de Ocorrência, afirmando que duas pessoas não identificadas o ameaçaram em uma das oportunidades que compareceu ao fórum de Jacareacanga.

Aliado a isso, foi salientado pelo juízo de origem, que o município não dispõe de aparato de segurança pública, possuindo apenas um pelotão de destacamento da Polícia Militar que funciona junto a Delegacia de Polícia Civil, fato que denota o comprometimento da imparcialidade dos jurados, que ficam amedrontados em participar do referido julgamento.

Desta feita, vê-se que há fundamento para a procedência do presente pedido, tomando-se por base a repercussão do caso, o comprometimento à ordem pública e a imparcialidade dos jurados, e assim, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo pela necessidade de
deferir o

desaforamento
solicitado pelo requerente.

Frise-se que tal procedimento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima prevista no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, quando restar comprovado interesse de ordem pública,
tal como demonstrado no caso em tela
.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART. 427, DO CPP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. CONSTRANGIMENTO E TEMOR REVELADOS PELOS JURADOS. FORTE INFLUÊNCIA DO RÉU NA COMUNIDADE. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. TEMOR LOCAL. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. FATOS QUE EXCEPCIONAM O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E DEFERIDO
. 1. Para que seja deferida medida excepcional de deslocamento de julgamento a ser realizado pelo Tribunal de Júri de uma comarca para outra, devem estar presentes os elementos aptos a caracterizar qualquer uma das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal.
2. Portanto, com base nas circunstâncias delimitadas nos autos e no acervo probatório, é possível concluir que haveria dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença, ante o temor local, o que por sua vez autoriza a medida excepcional do desaforamento
. 3. Pedido de Desaforamento conhecido e deferido. Julgamento deslocado para a Comarca de Fortaleza ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Pedido de Desaforamento para que o julgamento da Ação Penal nº 0004230-08.2019.8.06.0154 seja realizado na Comarca de Fortaleza, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 29 de novembro de 2021. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE- Desaforamento de Julgamento: 6219929120218060000 CE 621992-91.2021.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021) (grifos e negritos meus)

Este Tribunal (TJPA) já se manifestou nesse mesmo sentido, conforme se observa:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE TRANSFERIR O TRIBUNAL DO JÚRI, PARA
GARANTIA DA SEGURANÇA PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO VISANDO
GARANTIR A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PLEITO PROCEDENTE
. In casu, há nos autos manifestação favorável ao pedido de desaforamento do Ministério Público de 1º Grau, pois entendeu que o requerente comprovou que a realização do julgamento na Comarca de Dom Elizeu
representa risco a sua integridade física
, o que ficou demonstrado pelas declarações da autoridade policial, que informou que transferiu o acusado da Delegacia de Dom Eliseu para o Município de Ulianópolis
por receio de represálias
. Aliado a isso, o juiz, nas suas informações, esclareceu que no dia da
realização da audiência de instrução e julgamento, houve concentração de populares em frente ao Fórum da Cidade.
Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento,
uma vez que resta cabalmente comprometida a dúvida de que possam os fatos influenciarem os jurados. PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE MARABÁ. DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais (8777018, 8777018, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-30) (grifos e negritos meus)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade do caso e as circunstâncias que o envolvem, como verificado na questão ora em exame.

Pelo exposto, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado VALDEZ MORAEZ LOBATO e dos corréus RAULISON PAIGO MUNDURUKU e DANIEL SAW MUNDURUKU, no processo criminal de nº 0002181-11.2013.8.14.0112, do Juízo Criminal da Comarca de Jacareacanga para a Vara Criminal da Comarca de Itaituba, obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 20/11/2023